Tribunal: TJMT
Processo: 0018093-80.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018093-80.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA ATIVO FIXO DA CONTRIBUINTE - FATO GERADOR NÃO IMPLEMENTADO - ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA.

Na hipótese em que o consumidor final não ostenta a qualidade de contribuinte do imposto, não pode ele ser compelido ao pagamento da respectiva exação tributária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 18093-80.2015.8.11.0041 – CÓDIGO 989059-
PJE

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

ÁGUAS DE SINOP S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Mandamental nº 18093-80.2015.811.0041 - Código nº 989059, impetrada por
Águas de Sinop S.A
., contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT
, que concedeu a segurança pleiteada, para
afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS diretamente da impetrante, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação, destinadas a integrar ativo fixo ou para uso e consumo.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 7873556 - Pág. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 8507567).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020